Tribunal: TJMT
Processo: 1006549-30.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006549-30.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAVIO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 78.746.658/0001-34 (APELADO), FELLIPE CIANCA FORTES - CPF: 036.586.399-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRISO FARACO - CPF: 005.503.059-98 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 805.479.409-63 (ADVOGADO), MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 021.857.229-80 (ADVOGADO), LUIZ FELLIPE PRETO - CPF: 058.133.409-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME - CNPJ: 09.663.514/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO –CONSTRIÇÃO DE BEM PERTENCENTE A TERCEIRO, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
BAÚ FRIGORÍFICO APREENDIDO JUNTAMENTE COM OS VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE -

GARANTIA QUE NÃO ABRANGEU O BEM -

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE O BAÚ FRIGORIFICO E OS VEÍCULOS
-
INTERESSE DO AUTOR EM INGRESSAR COM EMBARGOS DE TERCEIRO – OBJETO DOS EMBARGOS QUE PRENDE TÃO SOMENTE AO DESFAZIMENTO/INIBIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – QUALQUER OUTRO QUESTÃO DEMANDA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO ÀQUELE QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 674 do CPC, “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Restando devidamente comprovado nos autos que o embargante é terceiro de boa-fé

e proprietário do bem constrito judicialmente, a manutenção da sentença de procedência dos embargos

é medida que impõe e, consequentemente, os bens apreendidos indevidamente devem ser

restituídos ao Embargante, a luz do art. 674 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar que a unidade de carga é acessória ao caminhão, isto é, que sua existência depende desta, posto que a câmara frigorifica possui existência concreta, destinado a uma função que lhe é própria e não depende para atingir essa finalidade, de outro bem juridicamente qualificado como principal, podendo inclusive, ser objeto de negócio jurídico autônomo

Não prospera a pretensão de perda do objeto da ação

diante da venda dos bens pelo credor fiduciáro, uma vez que os embargos de terceiros constitui e ação autônoma ajuizada por terceiro,
sempre que tiver sua posse turbada ou esbulhada em razão de ordem judicial, de modo que d
emais questões supervenientes na ação devem ser discutidas em ação autônoma já que demanda produção de provas e contraditório

Nos termos da súmula nº 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem dá causa à constrição indevida, deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Em havendo resistência à pretensão da parte embargante, o embargado atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência, ao ficar vencido na demanda. Precedentes do STJ, inclusive em recurso representativo de controvérsia, e desta Corte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020